Tribunal: TJPA
Processo: 0804221-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804221-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABIO LUIS DOS SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas – Decreto de Prisão Preventiva –Manutenção do Confinamento que se impõe – Não juntada de cópia da decisão, o que inviabiliza a análise de desfundamentação do decreto preventivo - Negativa de Autoria –Via Inadequada para análise de tais teses - Não conhecimento – Excesso de Prazo – Feito conduzido dentro da normalidade – Medidas Cautelares – Argumento analisado em Habeas corpus anteriormente impetrado - Condições pessoais – Irrelevância (Súmula 08 do TJ/PA). Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
FABIO LUIS DOS SANTOS PEREIRA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/Pa - Proc. nº 0000727-95.2019.8.14.0011 -
, aduzindo, em resumo, a impetrante, que o paciente, preso desde o dia 17.02.2020 (flagrante convertido em prisão preventiva), sob a injusta acusação de tráfico de drogas, sofre constrangimento ilegal, ante a justificativa genérica da decisão que decretou a prisão preventiva e manteve o confinamento, além do excesso de prazo, FÁBIO é detentor de requisitos pessoais favoráveis para responder ao processo solto. Pede então, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pela
Desembargadora
Rosi Mª Gomes de Farias
(fls. 24 – ID Num 3048596),

foram
prestadas as informações de estilo (fls. 32/36-ID Num
3067570
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem. Os autos vieram a mim, por prevenção.

VOTO

O inconformismo da
impet
ração, é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva, no dia 17.02.2020, acusado da prática de tráfico de drogas, além do excesso prazo para o encerramento da instrução criminal.

Inicialmente ressalto que, a via estreita de habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, de forma que as alegações defensivas de
negativa de autoria, e de
que
a acusação é injusta
, deverão ser dirimidas durante a instrução do processo
(Precedentes)
.

Quanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
est
a
, supostamente
desfundamentada,
i
n casu
, não consta da impetração cópia d
o

decis
um
,
para ratificar os argumentos expostos na inicial,

e, logicamente,
necessári
a
à análise do reconhecimento de eventual constrangimento ilegal questionado
, sendo juntado tão somente cópias do pedido de revogação, decisão de indeferimento, que não é suficiente para a averiguação da ilegalidade aventada, até porque o Juízo justificou a ausência de novos elementos de convicção para negar o pleito, daí não conheço de tal argumentação.

Some-se a tudo isso, o fato de que, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº
0809382-56.2019.8.14.0000
, impetrado em prol do paciente, de relatoria da Desa. Desembargadora
Rosi Mª Gomes de Farias, julgado no dia 25.11.2019, a Seção de Direito já deliberou pela legalidade e consequente validade da decisão aqui combatida, bem como sobre a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne ao excesso de prazo, também não assiste razão à impetrante, uma vez que
a prisão
ocorrera no dia 17.02.2020, portanto, em data recente, esclarecendo o Juízo, o
procedimento está na fase de audiência de instrução e julgamento,
sendo
designada
inicialmente
para
o dia
27 de maio de 2020
,
aguardando a operacionalização das audiências virtuais no período de suspensão do expediente conforme Portaria Conjunto nº 07/2020 – GP, de 28 de abril de 2020
,
enfatiza
ando
que o feito transcorre a bom tempo e modo, com a devida observância do devido processo constitucional, comprovado pelo lapso temporal em que os atos processuais ocorreram
.

Como visto, não se visualiza
nenhuma

inércia ou
desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora,
evidenciando certa regularidade, num processo criminal marcado por fuga do distrito da culpa, além do que
o
excesso de prazo
deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, com suspensão necessária do expediente presencial, com a edição, nesse sentido, de Portarias pelo Tribunal, o que acarretará um pequeno prolongamento justificável da instrução criminal, em razão da pandemia do novo coronavirus.

Assim, diante desse quadro, tanto quanto a manutenção do decreto preventivo, e principalmente quanto ao
excesso de prazo
, não vejo como prosperar o inconformismo, uma vez que o feito segue seu rito normal, estando na fase de audiência de instrução e julgamento, bem próximo de ser finalizado.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento, e, o argumento de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM
.

Belém-PA,
05
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020